Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito dos embargos à execução aviados pelo agravante em oposição à execução de título executivo extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n° 11116/54200719877 – emitida em 29/10/2026 –, que promove o agravado em seu desfavor, indeferindo o pedido de agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de que não atendara aos termos do art. 919, §1o, do CPC, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator